Tribunal: STJ
Processo: 2326968-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106299 - SP(2025/0448853-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CÉLIO LUIZ BITENCOURT - SP027536
YARA APARECIDA FERREIRA BITENCOURT - SP048276
AGRAVADO
: MARIA DIONEIA MAGALHAES
ADVOGADA
: ANNA HELENA AGUNE DAS DORES SILVA - SP392835
AGRAVADO
: MARIO DOS SANTOS CABRITA MENDES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO
ROSTO
DOS
AUTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fb829bc7-18da-4ce3-acc6-f63684162fda

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106299 - SP(2025/0448853-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CÉLIO LUIZ BITENCOURT - SP027536
YARA APARECIDA FERREIRA BITENCOURT - SP048276
AGRAVADO
: MARIA DIONEIA MAGALHAES
ADVOGADA
: ANNA HELENA AGUNE DAS DORES SILVA - SP392835
AGRAVADO
: MARIO DOS SANTOS CABRITA MENDES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO
ROSTO
DOS
AUTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 283/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROSA MARIA MENDES DE
ALMEIDA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Penhora no rosto dos autos
oriunda do Juízo do Trabalho – Dívida do de cujus – Averbação devida que
não pode ser discutida no Juízo do inventário - A especificação dos bens que
compõem as partes legítima e disponível ocorre após o pagamento das
despesas do funeral e das dívidas do falecido (art. 642,
, para
CPC/2015)
então serem partilhados os bens, de maneira que não procede a pretensão
de que as dívidas não recaiam sobre os bens que serão devidos à legatária
com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade - A impugnação à
dívida ou à penhora deve ocorrer no Juízo Trabalhista. A partilha e outras
questões relacionadas ao direito sucessório competem ao Juízo de origem - A
suspensão determinada às fls. 35 dos autos principais para que se aguarde
o término da abertura, registro e cumprimento de testamento, não impede a
apreciação de outras providencias não relacionadas à especificação dos
terceiros e a partilha dos bens Inadequação da via eleita para se pleitear a
remoção da inventariante O dever de ocupante do imóvel inventariante em
arcar com os condomínios, ou mesmo indenizar pela ocupação exclusiva,
deve ser discutido em ação própria Recurso desprovido na parte conhecida."
(e-STJ fl. 56)

Documento eletrônico VDA55330306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:13
Código de Controle do Documento: 38816991-67ca-45e1-994e-e8a1a3343fe8

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
124/132
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 1.315, 1.792,
1.997 do Código Civil, 11, 314, 612, 796 do Código de Processo Civil, 5o, 20 e 21 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Aduz, em síntese, que houve a prática de ato decisório durante a suspensão
processual, a ausência de fundamentação da decisão, que, como legatária, não é
responsável pelas dívidas pessoais da recorrida contraídas depois do falecimento do
autor da herança, e que a recorrida deve ser impedida de levantar quaisquer valores
depositados judicialmente, devendo ser restituídos, em sua integralidade, aqueles
eventualmente já levantados.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 138)
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, dessume-se que a norma contida nos artigos 5o, 20 e 21 da
LINDB não foi objeto de debate pela Corte local, nem sequer de modo implícito, o que
inviabiliza o recurso especial diante da falta de prequestionamento, conforme o óbice
das Súmulas nos 282 e 356/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
REsp 1.872.831/PR,
DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
29/11/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E

PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
356/STF.
OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA PREVISTA NO
SÚMULA 7/STJ.
DO
INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
ART. 81
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de ilegitimidade passiva da
instituição financeira, o que revela a ausência de prequestionamento da
Documento eletrônico VDA55330306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:13
Código de Controle do Documento: 38816991-67ca-45e1-994e-e8a1a3343fe8

matéria, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios
opostos na origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.658.153/DF,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024)

No mais, o Tribunal de origem entendeu que

"(...)
O dever de ocupante do imóvel inventariante em arcar com os
condomínios, ou mesmo indenizar pela ocupação exclusiva, deve ser
discutido em ação própria.
A suspensão determinada às fls. 35 dos autos principais para
que se aguarde o término da abertura, registro e cumprimento de
testamento, não impede a apreciação de outras providencias não
relacionadas à especificação dos terceiros e a partilha dos bens." (e-STJ fl.
60)

No ponto, verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no
óbice da
pois a agravante não impugnou os fundamentos acima
Súmula no 283/STF,
transcritos.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, em
razão da ausência de prévia fixação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:13
Código de Controle do Documento: 38816991-67ca-45e1-994e-e8a1a3343fe8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.299 / SP
Número Registro: 2025/0448853-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11182408220248260100 23269682320248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA MARIA MENDES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : CÉLIO LUIZ BITENCOURT - SP027536
YARA APARECIDA FERREIRA BITENCOURT - SP048276
AGRAVADO
: MARIA DIONEIA MAGALHAES
ADVOGADA
: ANNA HELENA AGUNE DAS DORES SILVA - SP392835
AGRAVADO
: MARIO DOS SANTOS CABRITA MENDES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56080684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 48f62701-1b39-4153-ae86-5fe3ae4b3e5b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 48f62701-1b39-4153-ae86-5fe3ae4b3e5b